Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes públicos. O dano, contudo, deve ser comprovado.

2. Todos os documentos e gravações juntados aos autos não demonstram qualquer perseguição ou assédio em face do Recorrente. Da mesma forma, a prova produzida em audiência de instrução não trouxe comprovação de que o Autor foi prejudicado por qualquer motivo, além de meras questões de trabalho, tal como a adaptação necessária durante a pandemia.

3. Compete ao Autor o ônus da prova de que sofria perseguição por seus superiores em local de trabalho, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4. Não restou comprovada também a alteração de classificação do Recorrente no processo seletivo, o que se denota dos documentos juntados.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.